Tribunal: TJDFT
Processo: 0714081-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714081-74.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLAUDIO VENDRUSCOLO, VENDRUSCOLO &amp; VENDRUSCOLO MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - EPP REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA CARDOSO RAMOS EMBARGADO: ADRIANA CARDOSO RAMOS, ANDRE EVELIN BASSOTELLI, J. P. B. D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 24201676, pags. 358/366), opostos pelos Apelantes, VENDRUSCOLO &amp; VENDRUSCOLO MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA – EPP e CLÁUDIO VENDRUSCOLO, em face do Acórdão n. 1.321.914 (ID 23873026, pags. 316/334) em que, à unanimidade, esta c. 3a Turma Cível rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, arguida pela primeira Apelante. Sob Petição ID 26680659, a parte Embargante informa ter firmado acordo com a parte Embargada, realizando o respectivo cumprimento da obrigação firmada. Decido. Recebo a presente petição de ID 26680659 como pedido de desistência do recurso. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o Agravante poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do Agravado, desistir do recurso. Nesse caso, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. À Secretaria para certificar o trânsito em julgado da apelação e após, baixem-se os autos. Intimem-se as partes para ciência. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de julho de 2021 15:46:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador